Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018392-21.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NEVES DOS SANTOS - CPF: 108.377.521-91 (EMBARGADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO POSSESSÓRIA C/C PERDAS E DANOS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMETO –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este aduz que o aresto está pautado na premissa equivocada de que a Notificação Extrajudicial enviada ao endereço indicado no Contrato comprova a constituição em mora. Acrescenta que, no caso, trata-se de mora
ex re
.

Ressalta que há apenas um recibo de pagamento de envio de Sedex, sem a indicação de seu conteúdo nem para qual endereço foi remetido.

Alega que a obrigação não possui termo certo para pagamento e que, portanto, não ficou configurada a mora
ex re
.

A embargada se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 187099188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que o aresto está pautado na premissa equivocada de que a Notificação Extrajudicial enviada ao endereço indicado no Contrato comprova a constituição em mora. Acrescenta que, no caso, trata-se de mora
ex re
.

Ressalta que há apenas um recibo de pagamento de envio de Sedex, sem a indicação de seu conteúdo nem para qual endereço foi remetido.

Alega que a obrigação não possui termo certo para pagamento e que, portanto, não ficou configurada a mora
ex re
.

Sobre a matéria, está assim consignado no acórdão:

“(...)

A apelada ajuizou a Ação sob a justificativa de que em 30-5-2019 vendeu ao apelante o Lote 02, Quadra 02, Loteamento DAGE, Bairro Nova Várzea Grande - MT, com 399m2, matrícula n. 2.987 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, no entanto ele ficou inadimplente.

O principal argumento do réu é de que não houve notificação extrajudicial válida com a finalidade de constituí-lo em mora.

No entanto, referido documento foi enviado pela autora ao endereço constante no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Transferência de Obrigações (IDs. 176783768 e 176783772/73).

O apelante se limita a afirmar que não foi notificado pessoalmente e que tampouco foi estipulado prazo para cumprir as obrigações.

Contudo, foram-lhe concedidos expressamente 48 horas para entrar em contato com a apelada com a finalidade de chegarem a eventual acordo sobre a purgação da mora.

Recentemente, em 9-8-2023, o STJ assim decidiu no ProAfr no REsp 195662/RS e no ProAfr no REsp 1951888/RS:

“Proclamação Final de Julgamento: Retomado o julgamento, após as ratificações de votos dos Srs. Ministro João Otávio de Noronha e Marco Buzzi, a Segunda Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que se processe a ação de busca e apreensão. Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (3001).” (Sem destaque no original).

Ainda que assim não fosse, co caso concreto, trata-se de mora ex re; logo, a obrigação é líquida e com termo certo para pagamento, o que dispensa a notificação extrajudicial, pois o comprador/apelante já sabe previamente as datas que as parcelas deveriam ser adimplidas.

A Cláusula 5a do Contrato é clara quanto ao valor e os vencimentos das prestações.

Desse modo, seja porque houve notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na avença, seja porque a mora é ex re, a arguição do apelante não o eximia de efetivar os pagamentos nos períodos pactuados.

O artigo 397 do Código Civil preceitua:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).”

(...)

Não procede a alegação de que, mesmo com atraso, todos os débitos foram pagos antes de sua citação e que por isso a demanda teria perdido o objeto. Primeiro porque não foi quitado o total da dívida; segundo, o fato de supostamente tê-la saldado antes da citação não dá o direito à purgação da mora, que só poderia ocorrer no prazo concedido na notificação extrajudicial, o que não aconteceu.

O próprio apelante admite na contestação que estava inadimplente com a parcela de R$20.000,00, vencida em novembro de 2020, num total de 90 dias de atraso.

Posteriormente, a apelada noticiou nos autos que ele não pagou a parcela semestral de R$20.000,00, vencida em maio de 2021 (ID. 176781990).

Importante ressaltar que a arguição de perda de objeto foi rejeitada na decisão com ID. 176781993, da qual não recorreu, o que torna a matéria preclusa
”.

Como visto, não há erro de premissa fática ou jurídica nem qualquer outro vício, mas apenas inconformismo da embargante com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, mas sim para sanar alguma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausente neste caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19-9-2022, DJe de 21-9-2022, sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...)”. (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018, DJe de 23-2-2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023